Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DE MAJORANTE REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração de bens mediante violência, com auxílio de terceiro na fuga. A defesa alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, desclassificação do delito para furto simples, afastamento da majorante e pleiteou regime de pena mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) desclassificação do delito de roubo para furto simples; (iii) afastamento da majorante de concurso de pessoas; e (iv) fixação de regime de pena mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois não houve prejuízo concreto à parte, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
2. A materialidade e autoria do delito de roubo majorado foram comprovadas por provas documentais, testemunhais e imagens de segurança.
3. A palavra da vítima, coerente e harmônica, foi corroborada por testemunha policial e demais provas dos autos.
4. A violência empregada na subtração, ainda que mínima, afasta a possibilidade de desclassificação para furto simples.
5. A atuação conjunta entre os agentes, com divisão de tarefas e fuga em veículo conduzido por terceiro, configura concurso de pessoas.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantida a causa de aumento pelo concurso de pessoas.
7. O regime fechado foi corretamente fixado, considerando os maus antecedentes e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A configuração do roubo majorado pelo concurso de pessoas exige a demonstração de violência ou grave ameaça na subtração, sendo suficiente a atuação conjunta entre os agentes para incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.

Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal; Art. 33, §2o e §3o, do Código Penal; Art. 563 do Código de Processo Penal; Art. 564, IV, do Código de Processo Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 44 e Art. 77 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 138.408, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 08/08/2017;
STF, HC 132.149 AgR, Rel. Min. Luiz Fux;
STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 26/05/2020;
TJDFT, Acórdão 1706667, 0705396-38.2020.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 25/05/2023;

TJDFT, Acórdão 2057845, 0706681-84.2025.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025.